Tribunal: TJMT
Processo: 0030434-46.2012.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0030434-46.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Representação comercial]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[MODULO ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 15.006.463/0001-38 (APELANTE), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), BRUNO MANGRATIVI - ME (APELANTE), ARCELORMITTAL BRASIL S.A. - CNPJ: 17.469.701/0001-77 (APELADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), FLAVIA MARIA PIMENTA BARROSO CHIARI - CPF: 871.052.096-15 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), BRUNO MANGRATIVI - ME (APELADO), MODULO ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 15.006.463/0001-38 (APELADO), ARCELORMITTAL BRASIL S.A. - CNPJ: 17.469.701/0001-77 (APELANTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), FLAVIA MARIA PIMENTA BARROSO CHIARI - CPF: 871.052.096-15 (ADVOGADO), COMPANHIA SIDERÚRGICA BELGO-MINEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTOR NÃO PROVIDO. RÉU PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0030434-46.2012.8.11.0041

APELANTE: MODULO ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - ME, BRUNO MANGRATIVI - ME, ARCELORMITTAL BRASIL S.A.

APELADO: ARCELORMITTAL BRASIL S.A., BRUNO MANGRATIVI - ME, MODULO ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA C/C COBRANÇA DE DIFERENÇA DE COMISSÃO – GRUPO ECONÔMICO E SUCESSÃO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE PROVA – COBRANÇA DE COMISSÃO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – DIREITO À COMISSÃO – MOMENTO EM QUE É PAGO O PEDIDO OU DA PROPOSTA AO REPRESENTADO – VERBA HONORÁRIA – ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CAUSA – QUANTIA ÍNFIMA – APLICAÇÃO DO §8o DO ART. 85 DO CPC – RECURSO DAS AUTORAS NÃO PROVIDO – RECURSO DA RÉ PROVIDO.

“A pretensão do representante comercial autônomo para cobrar comissões nasce mês a mês com o seu não pagamento no prazo legal, pois, nos termos do art. 32, §1o, da Lei 4.886/65. Assim, a cada mês em que houve comissões pagas a menor e a cada venda feita por terceiro em sua área de exclusividade, nasce para o representante comercial o direito de obter a devida reparação.

5. É quinquenal a prescrição para cobrar comissões, verbas rescisórias e indenizações por quebra de exclusividade contratual, conforme dispõe o parágrafo único do art. 44 da Lei 4.886/65.”
(REsp 1634077/SC).

O representante comercial adquire o direito às comissões quando é pago o pedido ou a proposta (art. 32 da Lei n. 4.886/65).

Se não há condenação, não é possível aferir o proveito econômico e mostra-se ínfimo o valor da causa, a verba honorária deve ser arbitrada segundo os termos do §8 do art. 85 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0030434-46.2012.8.11.0041

APELANTE: MODULO ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - ME, BRUNO MANGRATIVI - ME, ARCELORMITTAL BRASIL S.A.

APELADO: ARCELORMITTAL BRASIL S.A., BRUNO MANGRATIVI - ME, MODULO ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelações Cíveis em Ação de Nulidade de Cláusula com Cobrança de Diferença de Comissão julgada improcedente, com condenação das autoras nas custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

Estas alegam que, embora as empresas tenham sócios e CNPJ diferentes, a pessoa física que as representou e efetivamente prestou o serviço é a mesma, consoante confirmou no depoimento pessoal o preposto da ré, o que afastaria a prescrição.

Fundamentam a arguição de unicidade contratual nos princípios da boa-fé, da probidade e da função social do contrato, consagrados nos arts. 421 e 422 do Código Civil.

Acrescentam que não ocorreu a prescrição uma vez que no distrato foi convencionada cláusula que prevê que a quitação plena só se daria após o cumprimento de todas as obrigações oriundas do contrato de representação, dentre elas o pleiteado pagamento da comissão.

Assinalam a ilegalidade das cláusulas constantes nas três avenças e que estabelecem desconto de encargos e tributos antes do pagamento das comissões, e pedem a restituição da diferença entre o valor pago e o devido sem essa dedução.

Afirmam que têm direito à comissão relativa à venda efetivada com a
Kade Engenharia e Construção Ltda.
já que, embora comprovadamente quitado esse débito, foi entregue à apelada garantia real dessa dívida e não podem esperar pela resolução da quantia havida entre elas para só então receberem a quantia em discussão.

Dizem que fazem jus à comissão pela prospecção/intermediação da venda realizada à efeito com o
Grupo Bernnan
de Recife pois autorizada pelo gerente da ré, como atestariam os depoimentos das testemunhas.

E mais, que em relação à comissão da prospecção junto à empresa Mairenginering, embora com sede em Minas Gerais a intermediação estaria comprovada pela declaração de uma das testemunhas e pelo documento de fl. 101, e portanto essa percentagem também lhes caberia.

Postulam que seja afastada a prescrição, reconhecido o direitos ao recebimento da diferença das comissões, bem como determinado o pagamento daquelas referentes à venda mediante garantia real recebida da Kade, e das alusivas às intermediações junto ao Grupo Bernnan e Mairenginering. Além disso, que o cálculo seja efetivado em liquidação de sentença.

Pugnam ainda pela inversão do ônus da sucumbência.

Em Recurso Adesivo a ré pugna pela majoração os honorários advocatícios, que arbitrados sobre o valor da causa, correspondem a R$ 150,00.

Contrarrazões apresentadas nos Ids ns. 33512989 e 33512998.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0030434-46.2012.8.11.0041

APELANTE: MODULO ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - ME, BRUNO MANGRATIVI - ME, ARCELORMITTAL BRASIL S.A.

APELADO: ARCELORMITTAL BRASIL S.A., BRUNO MANGRATIVI - ME, MODULO ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelações Cíveis em Ação de Nulidade de Cláusula com Cobrança de Diferença de Comissão julgada improcedente, com condenação das autoras nas custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

Estas alegam que, embora as empresas tenham sócios e CNPJ diferentes, a pessoa física que as representou e efetivamente prestou o serviço é a mesma, consoante confirmou no depoimento pessoal o preposto da ré, o que afastaria a prescrição.

Fundamentam a arguição de unicidade contratual nos princípios da boa-fé, da probidade e da função social do contrato, consagrados nos arts. 421 e 422 do Código Civil.

Acrescentam que não ocorreu a prescrição uma vez que no distrato foi convencionada cláusula que prevê que a quitação plena só se daria após o cumprimento de todas as obrigações oriundas do contrato de representação, dentre elas o pleiteado pagamento da comissão.

A ré, antiga Companhia Siderurgia Belgo-Mineira, firmou com as autoras a avença de Id n. Id n. 33507460 - Pág. 3, em 1o/7/1995, e o distrato (Id n. 33507462 - Pág. 1) em 27/3/2007.

A Lei no
4.886/65
disciplina no parágrafo único do art. 44 que prescreve em 5 anos a pretensão de cobrança de comissão pelo representante comercial.

Esta Ação foi protocolada em 10/9/2012, portanto após esse prazo.

Ademais, as diferenças de comissão, nas quais as autoras alegam que foram efetivados os descontos indevidos de taxas e impostos, se referem a contratos celebrados com outras empresas. E apesar de argumentarem que se trata de grupo empresarial e que houve sucessão de empresas, não há elementos relevantes nos autos e nem apresentados pelas testemunhas que comprovem essa afirmação. O que está claro é que cada empresa contratante tem representante, endereço e CNPJ distintos.

Desse modo, está preclusa a questão da ilegalidade no desconto de encargos e tributos antes do pagamento das comissões.

Cumpre anotar que o fato de existir obrigação pendente relativa a comissão de uma das negociações, mais especificamente com a Kade Engenharia e Construção Ltda., não afasta a prescrição das diferenças das comissões, isso porque o termo inicial do prazo é a data em que cada percentual da venda concretizada foi recebido.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E COMERCIAL. RESCISÃO DE CONTRATO. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. ZONA DE ATUAÇÃO. EXCLUSIVIDADE. OMISSÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO. PAGAMENTO DE COMISSÕES. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. EFEITO EX TUNC. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICABILIDADE.

(...)

4.
A pretensão do representante comercial autônomo para cobrar comissões nasce mês a mês com o seu não pagamento no prazo legal, pois, nos termos do art. 32, §1o, da Lei 4.886/65. Assim, a cada mês em que houve comissões pagas a menor e a cada venda feita por terceiro em sua área de exclusividade, nasce para o representante comercial o direito de obter a devida reparação.

5. É quinquenal a prescrição para cobrar comissões, verbas rescisórias e indenizações por quebra de exclusividade contratual, conforme dispõe o parágrafo único do art. 44 da Lei 4.886/65.

6. Recurso especial parcialmente provido.”
(REsp 1634077/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, julg. 09/03/2017, DJe 21/03/2017).

Já no que diz respeito à comissão da venda feita com a Kade, no Distrato de Id n. 33507461 - Pág. 7, ficou definido que as comissões estariam condicionadas ao efetivo recebimento pela ré dos valores das respectivas vendas, os quais ainda não foram pagos em decorrência de Ação de Falência daquela empresa, que suspendeu todas as Execuções.

O art. 32 da Lei n. 4.886/65, com redação dada pela Lei n. 8.420/92, enuncia que o representante comercial só adquire direito às comissões na hora do pagamento dos pedidos ou propostas, o que no caso ainda não aconteceu.

Aliás, a garantia real não significa quitação, amas sim que o adimplemento da dívida está assegurado, assim como a percentagem das autoras também.

Assinalam que fazem jus à comissão de prospecção/intermediação pela venda concluída com o Grupo Bernnan, de Recife, e com a Mairenginering. Contudo, não há na lide prova de que essa transação foi de fato consumada. O documento de fl. 101 (Id n. 33507465 - Pág. 4) e o depoimento das testemunhas não atestam que as negociações foram finalizadas e que houve o pagamento. Por conseguinte, não é cabível a comissão ao representante comercial, nos termos do art. 32 da Lei n. 4.886/65.

Para ilustrar:

“RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO EMPRESARIAL. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. DIREITO À COMISSÃO PELO REPRESENTANTE.
MOMENTO DO PAGAMENTO DO PEDIDO OU PROPOSTA AO REPRESENTADO
.
POSSIBILIDADE DE PREVISÃO CONTRATUAL DIVERSA. OBSERVÂNCIA DO § 7o DO ART. 32 DA LEI 4.886/65. ALTERAÇÕES CONTRATUAIS QUE NÃO PODEM REPERCUTIR NEGATIVAMENTE NOS RESULTADOS QUE VINHA AUFERINDO O REPRESENTANTE. RECURSO DESPROVIDO.”
(REsp 1126832/RN, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, julg. em 07/11/2013, DJe 20/02/2014).

Em Recurso Adesivo a ré pugna pela majoração dos honorários advocatícios.

A importância atribuída à causa foi de R$ 1.000,00, e a verba honorária de 10% sobre esse montante, ou seja, R$ 100,00, mostra-se irrisória. Impõe-se então, a aplicação do §8o do art. 85 do CPC, já que também não houve condenação e não é possível aferir o proveito econômico.

Posto isso, considerando os requisitos elencados nos incisos I a IV do §2o do art. 85 do CPC, especialmente o tempo exigido do advogado, já que o processo iniciou em 10/9/2012, assim como o trabalho desenvolvido, fixo os honorários em R$ 30.000,00.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso das autoras e
dou provimento
ao Recurso da ré.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020